Tribunal: STF
Processo: RE 1400940
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Extrai-se da ementa o seguinte trecho conclusivo:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DUPLICAÇÃO DE RODOVIA. ALTERAÇÃODA FAIXA DE DOMÍNIO E DA ÁREA NÃO EDIFICÁVEL. DIREITO À INDENIZAÇÃO. EXISTÊNCIA. OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.



    [...].



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 20, I; 37, § 6º; e 100, § 5º, da CF. Defende, em síntese, a ausência de obrigação de indenizar o ora recorrido e que o juros de mora deve iniciar em 1º de janeiro do exercício seguinte aquele em que o precatório deveria ser pago.



    O recurso não merece provimento.



    A discussão sobre a obrigação de indenizar o ora recorrido não envolve questão constitucional, uma vez que, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pelo recorrente, seria imprescindível analisar os fatos e provas constantes dos autos, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmula 279/STF).



    Com relação ao pagamento dos juros de mora, nota-se que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que afasta a incidência de juros moratórios aos pagamentos feitos dentro do prazo constitucional. Nessa linha, veja-se a ementa do RE 591.085-QO-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski:



    CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO. II - Julgamento de mérito conforme precedentes. III - Recurso provido. 



    Esse posicionamento ensejou a edição da Súmula Vinculante 17, assim transcrita: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre precatórios que nele sejam pagos”.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem deixou clara a incidência de juros de mora “a partir de 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (art. 100 da CF/88 e art. 15-B do Decreto-Lei n° 3.365/41, com redação dada pela MP 2.183-56)”.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator